Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711105-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA AGRAVADO: GUILHERME CARVALHO E SOUSA D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão, e após oficie-se à origem para cumprimento, considerando os depósitos de ID. 70370997 e 70371000. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)